Tribunal: TCU
Processo: 033.835/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para análise complementar sobre duas parcelas do demonstrativo de formação de preço do contrato para as obras de implantação das Unidades de Coqueamento Retardado (UCR) da Refinaria Abreu e Lima (RNEST).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em atenção ao despacho do relator, proferido no âmbito do TC Processo 027.542/2015-7 , para possibilitar manifestação complementar sobre duas parcelas do demonstrativo de formação de preço do Contrato 0800.0053457.09.2, firmado entre a Petrobras e o Consórcio CNCC - Camargo Corrêa - CNEC, para as obras de implantação das Unidades de Coqueamento Retardado (UCR) da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no Município de Ipojuca/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., bem como dos Srs. Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite, João Ricardo Auler, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data Valor do Débito (R$) 31/5/2009 30.200.111,32 9.2. estabelecer que os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de colaboração do Poder Judiciário pelo Consórcio CNCC - Camargo Corrêa - CNEC, pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e pelos srs. Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite, João Ricardo Auler, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, a título de multas ou confiscos, devem ser considerados para amortização das quantias de que trata o subitem anterior, desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre credor; 9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado, individualmente, a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Renato de Souza Duque 460.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem 9.3 comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, estabelecendo que, em relação aos responsáveis solidários, deverá ser dada preferência à cobrança da indenização daqueles responsáveis mencionados no subitem 9.1 deste acórdão que não detenham a condição de colaboradores, tal qual estabelecido no subitem 9.2 deste acórdão; 9.6. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela sociedade empresária Worleyparsons Engenharia Ltda. e fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia abaixo relacionada aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor do Débito (R$) 31/5/2009 3.020.011,13 9.7. informar à sociedade empresária Worleyparsons Engenharia Ltda. que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.8. estabelecer que o valor de que trata o subitem 9.6 deste acórdão: 9.8.1. está incluído naquele de que trata o subitem 9.1 deste acórdão, de forma que qualquer recolhimento com fulcro no mencionado subitem 9.6 deve ser abatido do montante de que trata o subitem 9.1; 9.8.2. é imputado solidariamente aos responsáveis de que trata o subitem 9.1 deste acórdão; 9.9. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.10. independentemente da interposição de recursos em relação aos demais itens deste acórdão, determinar a constituição de apartado para a continuidade da apuração do feito em relação à sociedade empresária Worleyparsons Engenharia Ltda., determinando que a unidade técnica incumbida da instrução do feito formule proposta de mérito das contas da empresa no caso de não haver o recolhimento da dívida atualizada no prazo concedido; 9.11. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.12. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Petrobras.